Tribunal: TJES
Processo: 0002436-59.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002436-59.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KAJUZAL CAMPIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
APELADO: NATURESANI ENGENHARIA SANITARIA & AMBIENTAL LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PAGAMENTO A SÓCIO-ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de R$ 135.000,00, pagos a título de sinal por contrato de construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) jamais iniciado pela empresa contratada e seu ex-sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado ao sócio-administrador signatário do contrato possui o condão de vincular a pessoa jurídica e validar o desembolso; e (ii) determinar se a retenção de tais valores, sem a devida prestação do serviço ou comprovação de gastos preparatórios, configura enriquecimento ilícito a ensejar a restituição solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a Teoria da Aparência em favor do contratante de boa-fé, validando o pagamento realizado ao sócio-gerente que assinou o instrumento contratual e aparentava deter plenos poderes de representação.

Responde a pessoa jurídica objetivamente pelos atos de seus prepostos e representantes, conforme a responsabilidade estabelecida no ordenamento civil.

A ausência de emissão de nota fiscal prévia não exime a empresa da responsabilidade pelo montante que ingressou na esfera de disponibilidade de seu administrador para fins do negócio jurídico comum.

Recai sobre a contratada o ônus técnico de obter licenciamento ambiental e outorga de efluentes quando tal obrigação está expressamente prevista no escopo de suas responsabilidades contratuais.

Configura enriquecimento sem causa a retenção de valores recebidos a título de sinal quando a parte não comprova a execução de qualquer etapa da obra ou a utilização do numerário em prol do empreendimento.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária entre a sociedade e o sócio quando este utiliza conta pessoal para receber recursos destinados ao objeto social, dando causa ao desvio de finalidade e ao prejuízo do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Kajuzal Camping Indústria e Comércio Ltda – ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança por ela ajuizada em desfavor de Naturesani Engenharia e Cláudio José Soares Viana.

Entendeu o MM. Magistrado de 1º Grau que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente a validade do pagamento de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), uma vez que os depósitos foram realizados na conta pessoal de Cláudio José Soares Viana, ex-sócio da Naturesani Engenharia, e sem a observância da cláusula contratual que exigia a emissão prévia de nota fiscal.

Segundo se depreende, a empresa apelante,
KAJUZAL CAMPING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
, ajuizou ação de cobrança em face de
NATURESANI ENGENHARIA SANITÁRIA & AMBIENTAL LTDA
e
CLÁUDIO JOSÉ SOARES VIANA
, visando à restituição de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), pagos a título de sinal por um contrato de construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que jamais foi iniciado pelos requeridos.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a plena validade do pagamento realizado ao Sr. Cláudio José Soares Viana, uma vez que este figurava como sócio-administrador e representante legal da empresa Naturesani à época da assinatura do contrato e do desembolso dos valores; (ii) a aplicabilidade da Teoria da Aparência, pois, aos olhos do contratante, o sócio que assina o instrumento contratual detém poderes para receber o sinal destinado à mobilização da obra; (iii) a ocorrência de enriquecimento sem causa dos apelados, visto que o montante de R$ 135.000,00 foi efetivamente transferido e o serviço de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) sequer foi iniciado; (iv) que a exigência de nota fiscal prévia ao pagamento, prevista em cláusula contratual, não afasta a responsabilidade da empresa pelo valor que ingressou na esfera de disponibilidade de seu administrador para fins do negócio jurídico em comum; (v) a necessidade de reforma do julgado para determinar a restituição integral do valor pago, devidamente atualizado.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se o pagamento realizado ao sócio-administrador, que assinou o contrato em nome da empresa, possui o condão de vincular a pessoa jurídica e, consequentemente, se a retenção de tais valores, sem a devida prestação do serviço, configura enriquecimento ilícito a ensejar a restituição solidária.

Na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio, deve-se prestigiar a
Teoria da Aparência
em prol do contratante de boa-fé, baseando-se na premissa de que a empresa responde pelos atos praticados por aqueles que aparentam deter poderes de representação, especialmente quando o recebedor é o próprio sócio-gerente signatário do ajuste.

A esse respeito, o art. 932, inciso III, do Código Civil, estabelece a responsabilidade objetiva do empregador ou comitente pelos atos de seus prepostos e representantes.

No caso, observa-se que o Sr.
Cláudio José Soares Viana
figurava, à época do contrato e dos desembolsos (ano de 2014), como sócio-administrador da
Naturesani Engenharia
, conforme a Sétima Alteração Contratual (ID 17103166). Ademais, os comprovantes de ID 17103164 e 17103165 confirmam os quatro depósitos feitos na conta de titularidade dele, no total de R$ 135.000,00.

Em que pese a defesa alegar a inobservância da Cláusula 3.4 (exigência de nota fiscal), é imperativo destacar que o Sr. Cláudio José, em sua contestação,
admitiu expressamente o recebimento do numerário
, afirmando que o utilizou para a "mobilização" do empreendimento.

Todavia, os réus não colacionaram aos autos um único documento fiscal, recibo de fornecedores ou folha de pagamento que comprovasse o gasto efetivo de tais valores em prol da obra da autora.

Noutro viés, quanto à alegação de que a obra não se iniciou por falta de licenças ambientais a cargo da autora (exceção do contrato não cumprido), tal tese é frontalmente refutada pelo próprio contrato, haja vista que, conforme o
Anexo I, item 3.a
, a responsabilidade técnica e administrativa por obter o licenciamento ambiental e a outorga de lançamento de efluentes era, explicitamente, da contratada
Naturesani
.

Consoante previsto na
Cláusula 4.5
e no
Anexo I, item 3.b
, a empresa
Kajuzal
ficou responsável apenas por: i)
arcar com as taxas
para o pedido de outorga para lançamento de efluente junto ao IEMA; ii) fornecer o
levantamento topográfico
da área onde a ETE seria construída; e iii) fornecer pontos de água potável e energia elétrica trifásica para a execução e operação do sistema.

Portanto, embora a Contratante devesse pagar as taxas e fornecer a topografia, o ônus técnico de
obter as licenças e a outorga
, de fato, recaía sobre a
Contratada (Naturesani)
, conforme previsto no escopo de responsabilidades do Anexo I.

Logo, os réus não podem invocar a própria omissão para justificar a inexecução contratual e a retenção do valor transferido em seu favor.

Ademais, a manutenção da sentença chancelaria o
enriquecimento sem causa
dos apelados (art. 884 do CC), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, se a empresa contratada admite a existência do vínculo e o seu sócio admite o recebimento do valor, não tendo demonstrado que o montante foi utilizado na execução do objeto contratual, a ausência de início da obra impõe a devolução do
status quo ante
, sob pena de locupletamento indevido.

A responsabilidade deve ser
solidária
, nos termos do Art. 942 do Código Civil, visto que o sócio utilizou sua conta pessoal para desviar recursos que deveriam ingressar no caixa da sociedade que administrava.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a prova do desembolso aliada à confissão de recebimento e à inexistência de prova de contraprestação ou gastos preparatórios conferem ao apelante o direito líquido à restituição.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e: i)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando solidariamente os réus
NATURESANI ENGENHARIA SANITÁRIA & AMBIENTAL LTDA
e
CLÁUDIO JOSÉ SOARES VIANA
à restituição do valor de
R$ 135.000,00
(cento e trinta e cinco mil reais); ii) determinar que sobre referido montante incida correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e iii) inverter o ônus da sucumbência, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional em sede recursal (Art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)